Tribunal: TJSP
Processo: 3000402-50.2013.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Penas bem fixadas. Recurso não provido.